Tribunal: STF
Processo: RE 115754
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL. TRATANDO-SE DE RÉU REVEL, BASTA A
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR EDITAL, DISPENSADA A
INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO, PARA O TRÂNSITO EM JULGADO.
REVISÃO QUE, ASSIM, DEVE SER CONHECIDA, PARA EXAME DE MÉRITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.